Tribunal: TJMT
Processo: 1018001-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018001-38.2020
AGRAVANTE: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
AGRAVADO: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. ME.
Vistos.
Nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, redistribua-se o feito ao Excelentíssimo Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, ante a prevenção decorrente do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000978-16.2019.8.11.0000.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS